Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRETENSÃO RESISTIDA PELO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. RESP 1.452.840/SP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o CPC/2015.

1. Em se tratando de embargos de terceiro, há casos em que o embargante, embora vencedor na ação é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou-se a tese de que "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Tema 872 - REsp 1452840/SP).

3. Muito embora o Embargante não tenha providenciado o registro do instrumento particular de compra e venda na matrícula do imóvel, os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo Embargado, uma vez que mesmo ciente, após a oposição dos presentes embargos, de que o Embargante comprovou a aquisição do imóvel anteriormente à constrição judicial, insistiu na sua impugnação, requerendo a manutenção da restrição judicial sobre o bem.

4. Considerando que a presente ação foi julgada procedente para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel, o valor da causa deve ser o parâmetro sobre o qual deverá ser fixada a honorária (art. 85, § 2o).

5. Recurso parcialmente provido.